Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nexo causal entre o dano suportado pelo autor e a conduta do condutor do coletivo da ré; (ii) culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito; e (ii) direito do autor a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71673953 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa fornecedora, presente o dever de indenizar, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014).
5. Constitui ônus da empresa concessionária de serviço público a comprovação da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso (CDC, art. 14, § 3o, inc. II). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1607410, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2022.
6. O contexto probatório não comprova, com exatidão, a dinâmica do acidente (ID 71346608, 71347259 e 71347282). Entretanto, em consonância com a narrativa da ré, o ônibus trafegava na faixa central da via e ingressou na faixa à direta da via, na qual trafegava o veículo do autor (ID 71347276 - Pág. 3), importando destacar que as imagens das câmeras internas do ônibus não revelam que o veículo conduzido pelo autor teria interceptado a trajetória do ônibus.
7. Outrossim, a ré não produziu prova complementar para demonstrar que a manobra atribuída ao autor foi determinante para a colisão dos veículos, de forma que é verossímil a dinâmica do acidente retratada na inicial, no sentido de que o condutor do ônibus executou manobra de deslocamento lateral e, ao interceptar a trajetória do veículo do autor, deu causa ao acidente de trânsito, infringindo o art. 34 do CTB.
8. E segundo as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores (CTB, art. 29, § 2o). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1909783, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2024.
9. Destarte, não comprovada a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito e não produzida contraprova satisfatória para desconstituir a dinâmica do acidente de trânsito narrada na inicial (CPC, art. 373, inc. II), conclui-se que a ré deve responder pelos danos materiais causados, satisfatoriamente comprovados pelo autor, no valor de R$4.000,00 (ID 71346608 e 71347260/71347264).
10. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral in re ipsa em casos de acidente de trânsito, de modo que “a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/04/2021). Na hipótese, o acidente de trânsito, por si só, não gerou danos morais passíveis de indenização, porquanto não teve desdobramentos anormais e, embora evitável, é evento previsível, ante a falibilidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1983039, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso, com juros de 1% a.m. a partir da citação até 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373; CDC, arts. 14 e 22; CTB, arts. 29 e 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014; STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021; TJDFT, Acórdão 1607410, Rel.a Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2022; Acórdão 1909783, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2024; Acórdão 1983039, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.